Tribunal: TJES
Processo: 5010793-45.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5010793-45.2022.8.08.0000

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

AGRAVANTE: POLYANA COIMBRA DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA.
TRABALHO. JORNADA INFERIOR A 6 HORAS
.

P
RINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA

CONFIANÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. In
casu,

o magistrado agiu de forma correta ao computar os dias em que a jornada de trabalho não observou um mínimo de 06 horas. Todavia, vislumbr
a-se
a possibilidade de acolhimento do pleito subsidiário, eis que a utilização no somatório das horas no patamar mínimo previsto no artigo 33 da LEP, a saber, 06 (seis) horas diárias, é o mais favorável a apenada, mostrando-se adequado e proporcional ao caso, a fim de estimular a ressocialização.

2.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010793-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: POLYANA COIMBRA DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5010793-45.2022.8.08.0000

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

AGRAVANTE: POLYANA COIMBRA DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA.
TRABALHO. JORNADA INFERIOR A 6 HORAS
.

P
RINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA

CONFIANÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. In
casu,

o magistrado agiu de forma correta ao computar os dias em que a jornada de trabalho não observou um mínimo de 06 horas. Todavia, vislumbr
a-se
a possibilidade de acolhimento do pleito subsidiário, eis que a utilização no somatório das horas no patamar mínimo previsto no artigo 33 da LEP, a saber, 06 (seis) horas diárias, é o mais favorável a apenada, mostrando-se adequado e proporcional ao caso, a fim de estimular a ressocialização.

2.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES, em 28 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5010793-45.2022.8.08.0000

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

AGRAVANTE: POLYANA COIMBRA DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto
por
POLYANA COIMBRA DIAS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila velha
/ES
que, declarou remida a pena da reeducanda em 27 (vinte e sete) dias, em razão do estudo e do trabalho realizado no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020.

Razões do agravo,
pugnando
a defesa pela reforma da referida decisão, para que sejam considerados todos os dias trabalhados com carga horária inferior a 06 horas, como dias efetivamente trabalhados, e subsidiariamente, para que o montante de horas se dê por 06 horas, já que se trata do mínimo legalmente previsto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo prover do recurso.

Decisão em juízo de retratação, pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
evento Id
4610818
, opinando pelo provimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
é

de conhecimento comum que a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) prevê, em seus artigos 332 e 126, §1º, inciso I, que os presos tem o direito de remir a pena pelo trabalho, sempre que cumpri-la nos regimes fechado e semiaberto, à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho.

Ademais, impôs que a jornada de trabalho não pode ser inferior a 06 horas e superior a 8 horas.

O Supremo Tribunal Federal, já teve oportunidade de se pronunciar sobre a questão, valendo a pena destacar o seguinte:

Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal).
Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade.

Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido
. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.
(RHC 136509, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017) – grifo nosso.

Logo, o magistrado agiu de forma correta ao computar os dias em que a jornada de trabalho não observou um mínimo de 06 horas. Todavia, vislumbro a possibilidade de acolhimento do pleito subsidiário, eis que a utilização no somatório das horas no patamar mínimo previsto no artigo 33 da LEP, a saber, 06 (seis) horas diárias, é o mais favorável a apenada, mostrando-se adequado e proporcional ao caso, a fim de estimular a ressocialização. Este egrégio Tribunal, ao decidir sobre caso similar, assim consignou:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO. TRABALHO. JORNADA INFERIOR A 04 HORAS. RECURSO PROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STF é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
2. Neste cenário, e observada interpretação mais favorável ao réu, deverá ser considerada a jornada mínima (6 horas) para efeitos de fixação do dia efetivamente trabalhado
. 3. Recurso provido.
(TJES; AG-ExPen 0003371-33.2021.8.08.0035; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 22/09/2021; DJES 01/10/2021) - grifo nosso.

Dessa forma, entendo que o agravante faz jus a tal pleito,
ou seja,

as horas efetivamente trabalhadas devem ser divididas pela carga horária mínima, estabelecida na lei, qual seja, 06 (seis) horas.

É certo que, a remição significa a possibilidade que tem o reeducando de reduzir o tempo de cumprimento da pena, dedicando-se ao estudo ou trabalho, observando as regras dos artigos 126 a 128 da Lei de Execução Penal.

Assim, sem outras delongas,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)